Tribunal: TJMT
Processo: 1013719-45.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 017.392.341-03 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA
. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO. TELAS SISTÊMICAS QUE DEMONSTRAM O PAGAMENTO DE FATURAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrente
EDSON ALVES DE OLIVEIRA
postula reparação por danos morais e declaração de inexistência de débitos nos valores de R$ 115,15 (cento e quinze reais e quinze centavos) e no valor de R$ 81,12 (oitenta e um reais e doze centavos), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Na exordial, vislumbra-se que o consumidor alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida inexistente com a empresa Recorrida. Todavia, a empresa Recorrida trouxe aos autos o contrato assinado pela parte Recorrente, bem como telas sistêmicas que comprovam o pagamento de faturas e de consumo da linha discutida, o que demonstra a regularidade da contratação.

3. Assim sendo, ante a evidente comprovação da contratação por elementos probatórios hábeis, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6.
Recurso conhecido e improvido.

7. Condeno a parte Recorrente
EDSON ALVES DE OLIVEIRA
em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
,

ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021